Tribunal: STF
Processo: ARE 1499343
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação Rescisória. 4. Decisão rescindenda que violação jurisprudência consolidada do STF. 5. Servidor Temporário. Validade de contratação por tempo determinado para o exercício da função pública. 6. Competência da Justiça Comum para processar e julgar causas instauradas entre poder público e servidor a ele vinculado por relação de ordem administrativa. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.